Tribunal: STF
Processo: ARE 1592897
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. TEMA 660/STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se alegou violação aos arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, em face de acórdão que manteve a condenação do recorrente pelos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual, em continuidade delitiva, com base em conjunto probatório reputado consistente pelas instâncias ordinárias.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    Há três questões em discussão: (i) definir se a controvérsia constitucional prescinde do reexame do conjunto fático-probatório e da interpretação de legislação infraconstitucional; (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação quanto à dosimetria da pena; (iii) determinar se a condenação penal se sustenta diante do princípio da presunção de inocência.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    O exame da pretensão recursal exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

    As instâncias ordinárias firmam juízo condenatório com base em acervo probatório consistente e harmônico, incluindo depoimentos convergentes da vítima e de testemunhas, afastando a incidência do princípio do in dubio pro reo.

    A revisão da conclusão quanto à autoria, materialidade e dosimetria da pena demanda reanálise de fatos e provas, o que é inviável na via extraordinária.

    O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

    IV. DISPOSITIVO

    Agravo regimental desprovido.